Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016944-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), FELLIPHE WILLIANS CARDOSO PRINA - CPF: 047.727.341-63 (AGRAVANTE), T. T. P. - CPF: 107.765.441-36 (AGRAVADO), CARLA SOARES TRAVAGINI - CPF: 046.835.671-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), CARLA SOARES TRAVAGINI - CPF: 046.835.671-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Tangará da Serra/MT, que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 800,00 mensais, equivalentes a 52,7% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e se há elementos que justifiquem sua redução ou modificação.

III. Razões de decidir

3. A necessidade do menor é presumida, dada sua tenra idade e a impossibilidade de prover o próprio sustento, abrangendo despesas essenciais com educação, saúde, vestuário e lazer.

4. A renda formal declarada pelo alimentante não se mostra incompatível com o valor fixado, especialmente diante da atuação também como
personal trainer
, indicando possível percepção de valores não declarados.

5. A constituição de nova família, por si só, não é causa legítima para redução do encargo alimentar. A jurisprudência pátria repudia que ônus oriundos de decisões pessoais impliquem em prejuízo aos filhos anteriormente concebidos.

6. A ausência de prova robusta da impossibilidade de cumprir com a obrigação alimentar no valor estipulado inviabiliza a alteração da decisão. Eventual revisão deverá ocorrer em momento oportuno, após a instrução probatória do feito principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de necessidade do menor impúbere e a ausência de prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante justificam a manutenção dos alimentos provisórios fixados em valor equivalente a 52,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias. 2. A constituição de nova família pelo alimentante não constitui, por si só, motivo legítimo para redução do valor da obrigação alimentar assumida em favor de filho anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.694, § 1º, e 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, 0714292-48.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06.09.2023; TJ-MG, Ap. Cív. 5003135-27.2022.8.13.0324, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 26.09.2024; TJ-MT, Ag. Inst. 1009420-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FELLIPHE WILLIANS CARDOSO PRINA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tangará da Serra/MT nos autos da ação n. 1001196-10.2025.8.11.0008, que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, equivalente a 52,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias, em favor de seu filho
T. T. P.
, menor impúbere representado por sua genitora
CARLA SOARES TRAVAGINI
, nos autos da ação de regulamentação de guarda cumulada com pedido de alimentos.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada violou o artigo 1.695 do Código Civil, uma vez que não foram observadas as condições de fornecimento dos alimentos sem desfalque do sustento do alimentante. Sustenta que já vinha colaborando regularmente com o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, pactuado verbalmente entre as partes e pago de forma espontânea e contínua.

Para reforçar sua alegação, o agravante demonstra que possui remuneração mensal média de R$ 4.153,72 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo trabalhador comissionado com significativas variações mensais. Contudo, alega que suas despesas mensais essenciais totalizam R$ 4.392,80 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos.

Sustenta ainda que a decisão do juízo a quo utilizou-se da argumentação de que estava ausente nos autos demonstração efetiva dos ganhos ou rendimentos do agravante, fixando de plano valor incompatível com a capacidade financeira do alimentante.

Em decisão monocrática (id. 289156872), indeferiu-se o pedido de tutela recursal formulado pelo agravante, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 292790878), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o agravante possui condições financeiras para arcar com o valor fixado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 297222388).

Gratuidade de justiça deferida em id. 289156872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do

Agravo de Instrumento
interposto por
FELLIPHE WILLIANS CARDOSO PRINA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tangará da Serra/MT nos autos da ação n. 1001196-10.2025.8.11.0008, que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, equivalente a 52,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias, em favor de seu filho
T. T. P.
, menor impúbere representado por sua genitora
CARLA SOARES TRAVAGINI
, nos autos da ação de regulamentação de guarda cumulada com pedido de alimentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão que fixou os alimentos provisórios em favor do menor
THÉO TRAVAGINI PRINA
, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, equivalente a 52,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias, merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme preceituam os artigos 1.694, §1º, e 1.695 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento."

No caso em análise, trata-se de menor impúbere, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, cujas necessidades são presumidas.

Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro elementos suficientes para modificar o valor arbitrado pelo juízo de origem.

Isso porque as necessidades do menor alimentando são presumidas, considerando sua tenra idade e consequente impossibilidade de prover o próprio sustento, abrangendo despesas com alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde e lazer, dentre outras.

Além disso, a jurisprudência pátria tem aplicado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, buscando o equilíbrio na fixação do quantum alimentar, de modo a garantir a satisfação das necessidades do alimentando sem inviabilizar a subsistência do alimentante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR . FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante. 2 . Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que os apelados são seus filhos. 3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades dos apelantes, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4 . Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do requerido, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo d. Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07142924820228070020 1755126, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/09/2023) (destaquei)

APELAÇÃO.
ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTADOS MENORES . NECESSIDADE PRESUMIDA
. POUCA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO. VENCIMENTO LÍQUIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando da fixação dos alimentos, deve o juiz se ater ao afamado binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
2 . Os apelados possuem 09 (nove) e 03 (três) anos de idade, o que faz com que a necessidade deles ao percebimento da verba alimentar seja presumida. 3. Em nome da pouca possibilidade do apelante, a base de cálculo dos alimentos deve ser de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido, e não do vencimento bruto. 4 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50116206320228080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (destaquei)

Quanto à capacidade financeira do agravante, verifica-se que ele comprovou renda mensal média de R$ 4.153,72 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo trabalhador comissionado. Contudo, alega que suas despesas mensais essenciais totalizam R$ 4.392,80 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), o que inviabilizaria o pagamento dos alimentos no valor fixado.

Ocorre que

o agravante é formado em educação física e, além de trabalhar como vendedor, atua como
personal trainer
, o que sugere fonte de renda adicional não comprovada nos autos.

Importante destacar que o fato de o alimentante ter constituído nova família não autoriza, por si só, a redução do encargo alimentar, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA EM 2022. PENSÃO ANTERIOR FIXADA EM 2014 POR ACORDO EM 41,43% DO SALÁRIO MÍNIMO. FILHO MENOR (DN: 16/09/2011) . DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALIMENTANTE: TERAPEUTA. PROFISSÃO ANTERIOR: MECÂNICO. ALTERAÇÃO/REDUÇÃO DA NECESSIDADE E CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE . AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. ÔNUS DA REQUERENTE. NOVA FAMÍLIA. POUCA RELEVÂNCIA .
PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Os alimentos devem ser fixados em atenção ao trinômio possibilidade / necessidade / proporcionalidade, ex vi, artigo 1.694, CC/02; - Uma vez fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, assim nos termos dos artigos 1 .694, § 1º, e 1.699, do Código Civil; - O ônus da prova recai sobre quem alega a alteração da equação "possibilidade/necessidade", para fins de modificação do valor dos alimentos - Não demonstrada a redução das necessidades da menor, nem a alteração negativa da capacidade financeira do alimentante, impõe-se a manutenção da obrigação no patamar fixado originariamente -
Em relação aos filhos menores, a necessidade é presumida, uma vez que não lhes é possível arcar com seu próprio sustento
-
A constituição de nova família, a existência de filhos anteriores ou o nascimento de novos descendentes são resultados de atos voluntários do alimentante, não podendo assim pretender elidir sua obrigação, nem mesmo as crianças ficarem à mercê da falta do planejamento familiar do genitor.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50031352720228130324, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS . FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. IRRESIGNAÇÃO DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA MAIOR E CAPAZ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA E DE DESPESAS MENSAIS FIXAS . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA RENDA ATUAL DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONSTITUIÇÃO DE NOVO CASAMENTO E NASCIMENTO DE NOVO FILHO. FATORES QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PAGO AO FILHO NASCIDO ANTERIORMENTE
. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA MAIS RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO . DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se os alimentos provisórios fixados em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo devem ser reduzidos. 2 . É ônus do próprio alimentando a comprovação de que permanece tendo a necessidade de receber alimentos quando completa a maioridade ou quando ingressa em curso de ensino superior. Precedentes. 3. Em regra, salvo prova em sentido contrário, inexiste obrigação de prestar alimentos ao filho maior e capaz que, embora curse ensino superior, deixa de comprovar a existência de efetivo óbice ao exercício de atividade remunerada . Precedentes. 4. No caso em apreço, a Alimentanda já atingiu a maioridade e não produziu provas suficientes para demonstrar eventual impossibilidade de desempenhar atividade remunerada, nem que está atualmente cursando ensino superior, além de que não comprovou através de documentação idônea as suas supostas despesas mensais fixadas, limitando-se a juntar declarações unilaterais, pelo que resta comprometida a dimensão necessidade da Alimentanda. 5 . Quanto à dimensão possibilidade do Alimentante, faz-se necessária maior dilação probatória na origem para elucidar sua atual condição financeira e se remanesce sua incapacidade laboral.
6. A constituição de novo casamento e até mesmo o nascimento de novo filho não são fatores que, por si só, não autorizam a redução do pensionamento pago ao (s) filho (s) nascido (s) anteriormente
, mormente quando, como no caso dos autos, inexiste prova cabal de que, em razão desses eventos, houve modificação significativa da capacidade financeira do alimentante. Precedentes . 7. Nesse contexto, infere-se que os alimentos fixados na decisão agravada aparentemente estão excessivos, mas, por outro lado, também não se mostra razoável afastar o pensionamento como um todo, motivo pelo qual, em atenção aos poderes-deveres gerais de cautela e prudência, a medida mais adequada às peculiaridades do caso é a redução dos alimentos provisórios para 20% do salário-mínimo vigente. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80275646020248050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/07/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024) (destaquei)

Portanto, considerando todos esses aspectos, entendo que o valor fixado a título de alimentos provisórios (R$ 800,00, equivalente a 52,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias) mostra-se adequado e proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade financeira do agravante para arcar com tal encargo.

Entretanto, a análise aprofundada da questão demanda dilação probatória adequada, mais apropriada à fase de instrução do processo principal, onde será possível averiguar a efetiva capacidade contributiva do alimentante e as reais necessidades do alimentando.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo. II - A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos. (TJ-MT 10094206320228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO
LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – FALTA DE CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/AGRAVADA – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para pagamento de alimentos provisórios, em decorrência de acidente, pois ausentes os requisitos autorizadores, eis que não comprovada a responsabilidade da parte requerida, havendo necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que sejam aferidos os fatos, o direito e as responsabilidades indenizatórias.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023032-34.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (desprovimento)

Anote-se, todavia, que a prestação de alimentos é essencialmente mutável, como variáveis são as condições daqueles que auferem e daqueles que prestam alimentos.

A propósito, é a lição de Rolf Madaleno:

"(...) Estes alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, ou seja, sempre quando for verificada mudança de fortuna de quem os recebe ou de parte do alimentante, por se tratar de uma relação jurídica continuativa, conforme inciso
I
, do artigo
505
, do
CPC
, e nos quais está ínsita a cláusula rebus sic stantibus, no tocante à quantificação originária dos alimentos. Essa regra está estatuída no artigo
1.699
do
Código Civil
, ao admitir a revisão dos alimentos se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, repousando a alteração da pensão alimentícia em uma questão de fato, representada pelas oscilações da vida econômica e financeira dos envolvidos, a permitir a majoração dos alimentos se ocorrer um enriquecimento do devedor ou na redução se ele empobrecer por haver arrostado uma diminuição dos seus ganhos." (in Madaleno, Rolf. Direito de Família. - 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020. E-book. p. 1.758-1.759)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025